Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-92.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704132-92.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ANISIO NEIVA DE SOUSA DECISÃO Foi verificada divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre o tema versado neste agravo de instrumento, que diz respeito à aplicação da norma do art. 328, §5o, do CTB, a qual majorou o lapso temporal para cobrança das despesas com estadia do veículo para 06 (seis) meses. Em decisão lançada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2019.00.2.003088-5, a Presidente da TUJ, desembargadora Simone Lucindo, determinou o sobrestamento de todos os processos e recursos nos quais conste a matéria alvo da divergência. Assim, aguarde-se a deliberação da TUJ a respeito do tema. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito